Tribunal: TJDFT
Processo: 0717740-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717740-92.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ELISANGELA PESSOA VALETINS, OMAR HUSSEIN MOHAMAD NETTO APELADO: ISABELLE CARVALHO NEPOMUCENO, SIDNEY DE SOUSA BEZERRA DESPACHO Retire-se de pauta em razão do disposto no art. 3o, § 3o, do Código de Processo Civil. Intimem-se Isabelle Carvalho Nepomuceno e Sidney de Sousa Bezerra para manifestarem-se sobre o requerimento de concessão de prazo para viabilizar as tratativas de acordo. Fixo o prazo de cinco (5) dias para a manifestação (id 46665622). Venham conclusos após a resposta. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator